Tribunal: TJSP
Processo: 2281704-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Recurso contra decisão interlocutória que determinou a remessa da demanda a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de ação cujo valor é inferior a 60 salários mínimos – Em se tratando de mandado de segurança a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juízo Comum, tendo em vista a disposição contida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Recurso contra decisão interlocutória que determinou a remessa da demanda a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de ação cujo valor é inferior a 60 salários mínimos – Em se tratando de mandado de segurança a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juízo Comum, tendo em vista a disposição contida no art. 2o, § 1o, inciso I da Lei 12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Decisão parcialmente reformada - Quanto ao pedido liminar relativo à remoção da servidora para outra lotação, deverá ser analisado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281704-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIA
RODRIGUES FATIA, é agravado DIRETORA DE PESSOAL DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281704-22.2020.8.26.0000 -Voto no 33239
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2281704-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Paula Narimatu de Almeida
Agravante: Flávia Rodrigues Fatia
Agravada: Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São
Paulo
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 33239
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Recurso contra decisão interlocutória que determinou a
remessa da demanda a uma das Varas do Juizado Especial
da Fazenda Pública, por se tratar de ação cujo valor é
inferior a 60 salários mínimos Em se tratando de mandado
de segurança a competência para o processamento e
julgamento da ação é do Juízo Comum, tendo em vista a
disposição contida no art. 2o, § 1o, inciso I da Lei
12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública
Decisão parcialmente reformada -
Quanto ao pedido liminar relativo à remoção da servidora
para outra lotação, deverá ser analisado em primeiro grau,
sob pena de supressão de instância Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Flávia Rodrigues Fatia contra decisão interlocutória proferida pela MMa.
Juíza da 13a Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos do
mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora de Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, determinou a remessa da demanda
a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de
demanda cujo valor é inferior a 60 salários mínimos.
Visa a agravante / impetrante com a presente
ação mandamental a sua remoção de posto de trabalho com base no art.
266 da Constituição Federal e art. 130 da Constituição Estadual, pois está
grávida e reside há mais de 800 km de sua lotação, de modo que está
exposta a risco em razão da necessidade de fazer grande deslocamento
para cumprir sua escala de trabalho, considerando a pandemia de Covid 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281704-22.2020.8.26.0000 -Voto no 33239
3
Alega que a localidade na qual pretende
trabalhar dispõe de vagas para o cargo exercido e que há recomendação
médica para que evite viagens. Assim, requer a concessão de liminar para
que seja reconhecida a competência o Juízo Comum para a análise dos
autos, nos termos do art. 2o, § 1o, inciso I da Lei 12.153/2009 e determinada
sua imediata remoção, conforme postulada na inicial.
Subsidiariamente, requer seja concedido efeito
suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo
Comum da Fazenda Pública.
No mérito, busca a provimento do recurso e o
reconhecimento de que o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui
competência para processar o mandado de segurança.
Deferida
parcialmente
a
concessão
da
antecipação da tutela recursal para acolher o pedido subsidiário da
agravante e determinar que o prosseguimento da ação mandamental seja
efetivado pela 13a Vara da Fazenda Pública, visto que o art. 2o, § 1o, inciso I
da lei 12.153/09 afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública para o julgamento de ações mandamentais (fls. 43/44).
Sem contraminuta.
É o relatório.
Conforme se verifica na petição inicial, a autora,
servidora estadual, policial militar, visa com a presente ação mandamental a
sua remoção de posto de trabalho com base no art. 266 da Constituição
Federal e art. 130 da Constituição Estadual, pois está grávida e reside há
mais de 800 km de sua lotação, de modo que está exposta a risco em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281704-22.2020.8.26.0000 -Voto no 33239
4
da necessidade de fazer grande deslocamento para cumprir sua escala de
trabalho, considerando a pandemia de Covid 19.
Em que pese se tratar de demanda cujo valor da
causa é inferior a 60 salários mínimos, o que acarretaria a declinação da
competência para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública,
com base no artigo 2o, caput da Lei no 12.153/2009, é certo que o mesmo
artigo em seu § 1o, inciso I, dispõe que a competência do JEFAZ deve ser
afastada em se tratando de ação mandamental, conforme se verifica in
verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; (g.n.)
Desta forma, ratifico a decisão de parcial
antecipação da tutela recursal para acolher o pedido subsidiário da
agravante e determinar que o prosseguimento do mandado de segurança
seja efetivado pela 13a Vara da Fazenda Pública, visto que o art. 2o, § 1o,
inciso I da lei 12.153/09 afasta a competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública para o julgamento de ações mandamentais.
No mais, conforme já consignado anteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281704-22.2020.8.26.0000 -Voto no 33239
5
quanto ao pedido liminar relativo à remoção da servidora, deverá ser
analisado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator